Tribunal: TJES
Processo: 5000687-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000687-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOABE RODRIGUES SANTOS BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado
em favor d
e

J
OABE RODRIGUES SANTOS BATISTA
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
8
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
V
ITÓRIA
/ES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que
“
(...
)
o
paciente
foi preso há mais de 08 (oito) meses, qual seja, aproximados 240 (duzentos e quarenta) dias, sem que seja agendada a audiência, e se quer há previsão para agendamento da mesma, requer seja relaxada a prisão do
paciente
, tendo em vista a flagrante ilegalidade na prisão do mesmo, conforme os argumentos trazidos, bem como os documentados anexados aos autos.”

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n°
2082298
)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n°
2169992
)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n°
219
2891
)
, pugnando pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
c
uidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado
em favor d
e

J
OABE RODRIGUES SANTOS BATISTA
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
8
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
V
ITÓRIA
/ES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que
“
(...
)
o
paciente
foi preso há mais de 08 (oito) meses, qual seja, aproximados 240 (duzentos e quarenta) dias, sem que seja agendada a audiência, e se quer há previsão para agendamento da mesma, requer seja relaxada a prisão do
paciente
, tendo em vista a flagrante ilegalidade na prisão do mesmo, conforme os argumentos trazidos, bem como os documentados anexados aos autos.”

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n°
2082298
)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n°
2169992
)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n°
219
2891
)
, pugnando pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

P
ois bem.

Analisando detidamente os termos, entendo que a decisão liminar deve ser mantida, para que seja denegada a ordem. Explico.

Como se sabe, o art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que

“a prisão pre
ventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime

e indício suficiente de autoria
”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“I
—
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
(...)”

C
ompulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator, verifico que a autoridade devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
para a decretação da prisão
,
considerando, para ambos, a existência de provas de autoria e materialidade do crime, bem como pela gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Ora, o
s fatos são graves.
Em análise

a própria confissão do paciente
em sede policial
, denota-se qu
e este faz parte do tráfico de drogas, bem como que sua função é fazer a escolta e olhar a movimentação
da região
. Além disso, Joabe confessou a posse das drogas, assumindo que estas lhe pertenciam. Afirmou, ainda, que o revólver com ele apreendido é utilizado para defesa pessoal, já que, atua em áreas diretamente tomadas pela guerra da mercantilidade de drogas.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e é trabalhador, acompanhadas de documentos comprobatórios, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Pena
l.
Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do S
uperior Tribunal de Justiça:

“
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(...)”
(
STJ,
AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa vislumbro a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, cumpre
in casu
a imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Eg
régio
T
ribunal
:

“
Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada”.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Pelo exposto, DENEGO a ordem pretendida.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA
.
T
RÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

D
ENEGADO
.

1.
O
art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que
“
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime

e indício suficiente de autoria
”
.

2.
“
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(...)”
(STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

3
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.